Tribunal: STF
Processo: ARE 1534337
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 93, fl. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES COM GASOLINA AUTOMOTIVA E ÁLCOOL CARBURANTE. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 745 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSENTE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SELETIVIDADE E ESSENCIALIDADE. INCIDÊNCIA DA NOVA REDAÇÃO DA LEI N. 18.521/2022. IRRETROATIVIDADE. LEGALIDADE DA ALÍQUOTA DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). AFRONTA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. É inaplicável a tese firmada no Tema 745 do Supremo Tribunal Federal às operações que envolvam gasolina automotiva e álcool carburante, prevalecendo a aplicação da alíquota de ICMS de 25% (vinte e cinco por cento), na forma do art. 19, II, "d", da Lei n. 10.297/1996, antes das alterações impostas pela Lei n. 18.521/2022.



    2. Não há falar em afronta a princípio constitucional em relação às alíquotas específicas para diferentes tipos de combustíveis, eis que estabelecidas em observância ao critério da seletividade fundada na essencialidade de cada item tributado.



    3. Ausente ofensa a direito líquido e certo. Recurso desprovido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 99), foram rejeitados (Doc. 110).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 123), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MANEZINHO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, II, e 155, § 2º, III, da CF/1988, bem como a tese fixada no Tema 745/STF. 



    Sustenta, para tanto, que “o Estado de Santa Catarina impunha a aplicação da alíquota de 25% de ICMS às operações com gasolina automotiva e álcool carburante, contrariando os princípios da seletividade com base na essencialidade e da isonomia tributária, presentes na Constituição Federal (art. 155, § 2º, inciso III c/c art. 150, inciso II)” (Doc. 123, fl. 2).



    Assevera que “este Supremo Tribunal Federal já reconheceu a impossibilidade da aplicação de alíquotas majoradas de ICMS para operações com itens essenciais, como energia elétrica e comunicações, no julgamento do RE nº 714.139 (Tema 745), o que também deve ser aplicado para gasolina automotiva e álcool carburante” (Doc. 123, fl. 3). Assim, entende que “o Estado de Santa Catarina, ao impor a alíquota de ICMS específica de 25% para as operações com gasolina automotiva e álcool carburante, não considerando sua seletividade e essencialidade, e contrariando o determinado pela Constituição Federal, incorreu em violação ao mencionado princípio” (Doc. 123, fl. 8). 



    Argumenta que “o art. 19 da Lei Estadual nº 10.297/1996, que regula o ICMS em Santa Catarina, definiu como alíquota base o percentual de 17%, mas para as operações com gasolina e etanol previu majoração para 25%, equiparando estes itens a produtos supérfluos, como cervejas, cigarros e perfumes” (Doc. 123, fl. 8).



    Pontua que “o próprio direito positivo reconhece a importância, a utilidade pública e, consequentemente, a essencialidade dos combustíveis, dentre os quais se incluem a gasolina automotiva e o álcool carburante, conclui-se que a alíquota de 25% de ICMS para estes itens viola o princípio da seletividade, mostrando-se inconstitucional” (Doc. 123, fl. 12). Desse modo, “os pagamentos efetuados a estes títulos devem ser restituídos, com fundamento no art. 165, inciso I, do CTN, devidamente corrigidos pela taxa SELIC ” (Doc. 123, fl. 14).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso a fim de que “seja concedida a ordem para que, com reconhecimento da inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante, em virtude da afronta ao Princípio Constitucional da Seletividade e da Essencialidade, seja determinado à autoridade coatora que exija da recorrente o ICMS pela alíquota geral de 17%, conforme definido pelo inciso I do art. 19 da Lei Estadual Catarinense nº 10.297/1996, transcrito no acórdão recorrido”, bem como seja declarado o direito à restituição/compensação, na via administrativa, do indébito tributário decorrente do recolhimento de ICMS a maior (Doc. 123, fl. 18). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação das Súmulas 280, 282, 356, 283 e 284 , todas do STF (Doc. 133).



    No Agravo (Doc. 140), a parte recorrente refutou a incidência dos referidos óbices sumulares.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 123, fls. 3-5):



    “2. REPERCUSSÃO GERAL 



    A questão guerreada nestes autos versa sobre a inconstitucionalidade da alíquota majorada de 25% do ICMS sobre a gasolina automotiva e o álcool carburante. 



    Ora, não restam dúvidas de que o tema deste recurso possui repercussão geral, requisito exigido para admissibilidade do recurso extraordinário (art. 1.035 do Código de Processo Civil), tendo em vista a enorme quantidade de pessoas jurídicas que teriam direito a possibilidade de restituir/compensar os valores pagos a maior a título de ICMS e que, certamente, são afetadas por esta discussão, bem como por ser uma questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, que ultrapassa os interesses subjetivos destes autos, conforme dispõe o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    Nesse ponto, vale lembrar que este STF, no âmbito do Recurso Extraordinário nº 714.139/SC, reconheceu a repercussão geral de discussão praticamente idêntica a esta: 



    […]



    Aliás, como adiantado, o mérito daquele Recurso Extraordinário já foi julgado por este STF, em que se fixou a tese de que: “Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”. 



    O acórdão lavrado pelo TJSC, do mesmo modo, contraria o art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição Federal, e, por consequência, veda a possibilidade de restituição do ICMS pago a maior em decorrência da inconstitucionalidade da alíquota de 25% sobre gasolina automotiva e álcool carburante. 



    Mais uma vez, ressalta-se que são, praticamente, inimagináveis os efeitos que podem decorrer desta decisão em nível nacional, haja vista o número de pessoas jurídicas contribuintes do ICMS sobretudo no Estado de Santa Catarina.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem refutou a aplicação ao caso do Tema 745/STF e negou provimento ao recurso da parte recorrente aduzindo o seguinte (Doc. 93, fls. 1-3):



    “2. Extrai-se dos autos que a insurgência recursal refere-se à incidência de ICMS nas operações com gasolina automotiva e álcool carburante. 



    Sob a alegação de afronta ao princípio constitucional da seletividade com base na essencialidade, busca o apelante, dizendo ser aplicável ao caso a tese firmada no Tema 745 do Supremo Tribunal Federal, a redução da alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) para o percentual de 17% (dezessete por cento), indicador geral do tributo no Estado de Santa Catarina. 



    A pretensão recursal não merece agasalho. 



    Com efeito, não vejo como aplicável o Tema 745 da Corte Suprema à hipótese, porquanto, no julgamento do RE 714.139, sob a sistemática de repercussão geral, taxativamente individualizou-se a tese aos serviços de energia elétrica e serviços de telecomunicação. Transcrevo: 



    (…)



    Ao lado disso, "a Suprema Corte Brasileira, ao afetar o tema referido e tomar o Recurso Extraordinário n. 714.139/SC como paradigma, bem poderia estender a controvérsia relativa ao ICMS de combustíveis, mas não o fez de forma deliberada, devido as distinções ínsitas a regulação do ICMS sobre combustíveis e sobre energia elétrica e telecomunicações" (Apelação n. 5103195- 66.2021.8.24.0023, Rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-06-2023). 



    A controvérsia aqui examinada, portanto, é diversa daquela apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Também há que se destacar que a modulação dos efeitos estabelecida no aludido julgamento determinou a incidência "somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas tão somente as ações ajuizadas até 5 de fevereiro de 2021".



    Logo, mesmo que houvesse a mínima possibilidade de aplicação da tese, o pleito esbarraria na limitação de sua incidência, eis que o ajuizamento desta demanda deu-se apenas em 20.12.2021, período posterior ao fixado (5.2.2021). 



    Lembro que a respeito da incidência do ICMS, sabido que a Constituição Federal, em seu art. 155, II c/c §2°, III, possibilita ao legislador estadual, atribuindo-lhe uma faculdade, adotar a técnica da seletividade do tributo, in verbis: 



    (…)



    O Estado de Santa Catarina optou por adotar a modalidade da seletividade para incidência do tributo, atribuindo diferentes alíquotas para operações com diversos combustíveis. 



    Assim, antes das alterações impostas pela Lei n. 18.521/2022, o art. 19, II,"d", da Lei n. 10.297/1996 estabelecia taxativamente a incidência do ICMS no patamar de 25% (vinte e cinco por cento) sobre as operações com gasolina automotiva e álcool carburante: 



    "Art. 19. As alíquotas do imposto, nas operações e prestações internas, inclusive na entrada de mercadoria importada e nos casos de serviços iniciados ou prestados no exterior, são: I - 17% (dezessete por cento), salvo quanto às mercadorias e serviços relacionados nos incisos II a IV; 



    (…)



    Esclareço, ainda, a irretroatividade da lei estadual. 



    De fato, com o advento da Lei n. 18.521/2022 (Medida Provisória n. 255, de 29.6.22), o legislador ordinário, a fim de reduzir a alíquota incidente nas operações com gasolina e álcool carburante de 25% para 17%, alterou o art. 19, da Lei n. 10.297/1996. Nada obstante, a nova redação passou a surtir efeitos a partir de 1º julho de 2022. 



    Por fim, as legislações federais indicadas pelo apelante (Lei n. 7.783/89, o Decreto Federal n. 10.282/2020, Lei n. 9.478/1997 e a Lei n. 9.847/1999), que tratam de temas relacionados ao direito de greve, à definição dos serviços públicos e atividades essenciais e ao abastecimento nacional de combustíveis, não detêm o condão de alcançar questões tributárias, mormente quando há norma específica regulando as mercadorias essenciais sob a ótica tributária. 



    Destarte, ausente ofensa a direito líquido e certo.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege o ICMS no Estado de Santa Catarina, bem como demanda a revisão das provas dos autos, o que leva a incidência ao caso dos óbices das Súmulas 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido, vejam-se as seguintes decisões monocráticas proferidas no ARE 1.487.647/SC, DJe de 25/4/2024; e ARE 1.481.390/SC, DJe de Publicação: 22/4/2024, ambas do Min. FLÁVIO DINO; ARE 1.495.298/SC, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/8/2024; e ARE 1.495.246/SC, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 1º/8/2024, entre outras.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente